Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746482-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. P. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH CAROLINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024 16:47:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator